Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-75.2025.8.11.0094
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000295-75.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[HIGOR DE FREITAS BISPO - CPF: 064.039.321-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LOBO MOREIRA DE LIMA - CPF: 011.381.521-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOUGLAS ALVES RODRIGUES - CPF: 732.443.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO GEISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.291.661-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FURTO DE USO. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada (art. 155, §4o, I e II, do Código Penal). A defesa requereu absolvição por atipicidade da conduta (furto de uso), o afastamento das qualificadoras e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta se amolda à hipótese de furto de uso; (ii) verificar a existência de provas aptas a sustentar a qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) examinar a validade da qualificadora da escalada, diante de alegada ausência de descrição na denúncia e de insuficiência probatória; e (iv) analisar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O furto de uso exige prova inequívoca de ausência de animus rem sibi habendi e restituição voluntária e imediata do bem antes da percepção da subtração pela vítima. A restituição decorrente de ação policial e a fuga do agente afastam a atipicidade da conduta, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1.175.880/PE, Rel. Min. Jorge Mussi).

4.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos quando ausente perícia, desde que haja elementos seguros e convergentes quanto à materialidade, como depoimentos, fotografias e confissão do agente.

5.

A qualificadora da escalada pressupõe prova concreta e autônoma da utilização de meio que aumente a dificuldade de acesso ao bem, sendo insuficiente a mera confissão extrajudicial desacompanhada de corroboração judicial. Ausente suporte probatório independente, impõe-se seu afastamento, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

6.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrado grau de reprovabilidade superior ao ordinário, como na hipótese de furto praticado dentro de quartel militar, em ofensa direta à função institucional de preservação da segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O furto de uso exige restituição voluntária e imediata do bem antes de percebida a subtração pela vítima, não se configurando quando o objeto é recuperado por ação policial.

2.

A ausência de perícia não impede o reconhecimento do rompimento de obstáculo, desde que comprovado por outros meios idôneos e harmônicos.

3.

A qualificadora da escalada depende de prova autônoma que comprove a utilização de meio que aumente a dificuldade de acesso, não podendo ser reconhecida com base exclusiva em confissão desacompanhada de confirmação judicial.

4.

A prática de furto em local institucional de segurança pública autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por revelar especial reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 155, §4o, I e II; CPP, arts. 158, 197, 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.175.880/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018; TJMT, N.U 1014284-47.2024.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 28.03.2025, DJe 28.03.2025; TJMT, N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.04.2025, DJe 30.04.2025; STJ, AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
HIGOR DE FREITAS BISPO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 000295-75.2025.8.11.0094, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4o, I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa, absolvendo-o da imputação do crime previsto no art. 329 do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença para obter a
absolvição do apelante
, sustentando a atipicidade da conduta por se tratar de furto de uso. Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada
, argumentando: impossibilidade de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial; ocorrência de mutatio libelli quanto à qualificadora da escalada, por não ter sido descrita na denúncia; ausência de provas suficientes para caracterizar a escalada. Por fim, postula o
redimensionamento da pena
, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos extraordinários

(Id. 324940445).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 324940448).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 327946866), conforme entendimento assim sumariado:

“
FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4o, I e II, CP)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA: PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO POR FURTO DE USO (ATIPICIDADE DA CONDUTA), AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO E DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA - FURTO DE USO AFASTADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM E A CONFISSÃO DA INTENÇÃO DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO - QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, ANEXO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - QUALIFICADORA DA ESCALADA DESCRITA NA PEÇA INAUGURAL - CULPABILIDADE ACENTUADA POR PRATICAR O CRIME DENTRO DO QUARTE DA POLÍCIA MILITAR -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória, pleiteando a absolvição do apelante, ao argumento de que a conduta imputada seria atípica, por configurar, em tese, hipótese de furto de uso. Alternativamente, requer o afastamento das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e à escalada, bem como a redução da pena-base, com a exclusão da valoração negativa conferida à circunstância judicial da culpabilidade.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01 - Furto

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de abril de 2025, por volta das 21h40min, nas dependências do 2° Pelotão de Polícia Militar, no município de Tabaporã/MT, o denunciado
HIGOR DE FREITAS BISPO
, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em um veículo marca/modelo Renolt Sandero Stepway, de cor branca, placa NPE-7404, de propriedade da vítima
Helio Geison Pereira da Silva
, conforme boletim de ocorrência de ID 189988543; auto de avaliação indireta de ID 189988551; fotos do dano causado de ID 189988559 e termos de depoimentos inclusos.

Fato 02 - Resistência.

Narram também os autos que, no mesmo dia e em sequência ao Fato 01, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Leila”, localizado no município de Tabaporã-MT, o denunciado
HIGOR DE FREITAS BISPO
, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos funcionários públicos competentes para executá-lo, conforme boletim de ocorrência de ID 189988543 e termos de depoimentos inclusos.

Da Dinâmica dos Fatos

Segundo apurado no caderno investigativo, na data dos fatos, o denunciado pulou o muro do 2° Pelotão da Polícia Militar do município de Tabaporã/MT, localizou a chave do Renolt Sandero Stepway, de cor branca, placa NPE-7404, de propriedade da vítima
Helio Geison Pereira da Silva
, que estava em serviço durante a ação criminosa, e danificou o motor (ID. 189988559) para que pudesse abrir o portão.

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar conseguiu localizar o denunciado após o mesmo colidir o veículo subtraído e fugir para o estabelecimento comercial denominado “Bar da Leila”, nas proximidades. Durante a abordagem, o indivíduo resistiu à prisão, se debatendo para não ser algemado, sendo necessário o uso de força moderada (auto de resistência - ID. 189988543 - Pág. 4).”
(Id. 324940353).

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. art. 155, §4o, I e II, do Código Penal – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada.

Passo, então, à análise das teses recursais.

1)

Da absolvição por atipicidade da conduta.

Inicialmente, cumpre proceder à análise da tese defensiva de atipicidade da conduta, sustentada sob o fundamento de que o fato configuraria, em tese, furto de uso. A defesa argumenta que o apelante, temendo por sua integridade física diante de suposta ameaça de morte perpetrada por membros de organização criminosa local, buscou auxílio policial. Contudo, diante da inércia estatal – consubstanciada na ausência de agentes públicos na unidade policial –, teria subtraído o veículo que se encontrava no pátio da delegacia, com o intuito exclusivo de evadir-se do município, na tentativa de preservar sua vida.

A tese, todavia,
não merece acolhimento.

Para que se afaste a tipicidade da conduta pelo reconhecimento do furto de uso, faz-se necessária a comprovação de que o agente não possuía ânimo de assenhoramento definitivo, ou seja, que ele não tinha a intenção de apoderar-se do bem e de dispor deste como se fosse próprio.

Além disso, exige-se que o lapso temporal entre a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima e a sua restituição seja breve, o que não é o caso dos autos.

Guilherme de Souza Nucci ainda acresce que o ofendido não pode perceber a subtração antes da devolução do bem, pois “
se constatou que o bem de sua propriedade foi levado, registrando a ocorrência, dá-se o furto por consumado. É que, nesse cenário, novamente o agente desprezou por completo a livre disposição da coisa pelo seu dono, estando a demonstrar o seu ânimo de apossamento ilegítimo
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 904).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou diretriz interpretativa no sentido de que:

“O furto de uso se dá quando restar comprovado que o agente não detinha o interesse de permanecer na posse do bem subtraído, o que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem.”
(AgRg no AREsp 1.175.880/PE, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 5/3/2018).

No caso em apreço, contudo, os elementos probatórios colhidos não autorizam o reconhecimento da referida excludente de tipicidade. Conforme se depreende do conjunto fático-probatório, o apelante subtraiu o automóvel Renault Sandero de propriedade da vítima Hélio Geison Pereira da Silva, que se encontrava devidamente estacionado no pátio do quartel da Polícia Militar de Tabaporã/MT, e empreendeu fuga utilizando o referido veículo. O bem somente foi recuperado após o recorrente colidir o automóvel na Rodovia MT-220, ocasião em que tentou evadir-se a pé, sendo capturado pela força policial após diligências subsequentes.

Fica, assim, evidenciado que não houve qualquer devolução voluntária, célere ou espontânea do bem, circunstância esta imprescindível à configuração do furto de uso. Ao contrário, o veículo foi recuperado em razão direta da intervenção estatal e encontrava-se avariado em virtude da colisão sofrida durante a fuga. Esses fatos, por si sós, inviabilizam o reconhecimento da tese absolutória.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de restituição voluntária e imediata do bem, somada à fuga do agente e à recuperação do objeto por ação policial, afasta, de forma categórica, a hipótese de furto de uso:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE USO. (...) 6. O furto de uso pressupõe a ausência de intenção de permanência na posse do bem, caracterizando-se pela rápida e espontânea devolução antes mesmo de a vítima perceber a subtração. Na espécie, além do emprego de violência, apta a afastar a hipótese do crime de furto, o réu foi preso em flagrante em cidade diversa, sem qualquer indicativo de restituição voluntária do veículo, afastando a incidência da tese. (...)”
(TJMT, N.U 1014284-47.2024.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julgado em 28/03/2025, DJe 28/03/2025).

Nesses termos, evidenciado nos autos que o apelante não tinha a intenção de devolver o bem subtraído, pois somente foi restituído à vítima em razão da intervenção estatal, após a ocorrência de acidente de trânsito e posterior apreensão do veículo pelas autoridades policiais, resta afastada a tese defensiva de furto de uso. Com efeito, a restituição involuntária do bem, determinada por circunstâncias alheias à vontade do agente, evidencia o dolo de assenhoramento definitivo e a inequívoca intenção de subtração, elementos indispensáveis à configuração do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal.

Ademais, a alegação de que a subtração visava unicamente permitir a fuga do recorrente da cidade – por temor fundado de ser executado –, embora possa, em tese, compor o substrato subjetivo da conduta, não tem o condão de infirmar o dolo de subtração, tampouco configura excludente de ilicitude ou de culpabilidade. A existência de finalidade específica não elide o
animus furandi
, notadamente quando ausente qualquer intenção ou iniciativa voluntária de restituição do bem, reforçando, assim, a configuração típica do crime de furto qualificado.

2)

Da exclusão da agravante do rompimento de obstáculo
.

No que se refere à qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, a defesa requer seu afastamento, ao argumento de que a ausência de laudo pericial inviabilizaria a sua caracterização no caso concreto.

A tese, contudo,
não merece prosperar.

De fato, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”. A qualificadora do rompimento de obstáculo, por sua própria natureza, configura infração que, via de regra, deixa vestígios materiais e, por conseguinte, requer prova técnica específica para sua comprovação.

Todavia, a jurisprudência pátria vem admitindo, em caráter excepcional, a possibilidade de se reconhecer o rompimento de obstáculo com base em outros elementos probatórios idôneos e harmônicos entre si, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade da realização da perícia técnica ou o desaparecimento dos vestígios, desde que haja conjunto probatório seguro e inequívoco acerca da materialidade da qualificadora.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

“
Isso significa que, embora a regra geral seja a necessidade do laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, excepcionalmente é possível supri-lo por outros meios probatórios idôneos, desde que demonstrem de forma cabal e induvidosa a ocorrência dessa qualificadora.”
(TJMT, N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/04/2025, DJe 30/04/2025).

No caso sob exame, verifica-se que o acervo probatório é robusto e convergente no sentido de comprovar, de forma segura, a ocorrência do rompimento de obstáculo, tornando prescindível a produção de prova pericial formal.

O próprio
apelante
, em sede inquisitorial, confessou que “
foi até o portão do BPM e danificou o motor para que pudesse abrir o portão
” (Id. 324939930, p. 2).

Além disso, os
policiais militares
que lavraram o boletim de ocorrência relataram expressamente que o portão da unidade foi arrombado (Id. 324939925) e o Relatório Administrativo no 2025.13.34816 ratifica a versão policial, consignando: “
Conforme despacho no 2025.3.74026, segue foto anexo do dano causado por HIGOR DE FREITAS BISPO ao portão do quartel da Polícia Militar na data de 05/04/2025 a fim de furtar o veículo do pátio, ratificando a versão do policial de que houve dano ao patrimônio público
”, acompanhado, inclusive, de imagem do motor danificado (Id. 324939941, p. 2).

Diante desse conjunto probatório harmônico, afigura-se legítimo o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto suficientemente demonstrada a ocorrência da conduta típica qualificada, sendo desnecessária, na hipótese, a confecção de laudo pericial formal.

3)

Da exclusão da agravante da escalada.

No tocante à qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, a defesa sustenta a necessidade de seu afastamento, sob dois fundamentos: ausência de descrição fática na denúncia, o que caracterizaria
mutatio libelli
e insuficiência probatória para sua configuração no caso concreto.

Quanto ao primeiro ponto, a alegação não subsiste. Da leitura atenta da exordial acusatória, constata-se que a denúncia descreveu, de maneira expressa e objetiva, que o acusado “pulou o muro do 2o Pelotão da Polícia Militar do município de Tabaporã/MT”, o que constitui a narrativa do fato caracterizador da escalada. Assim, não houve qualquer inovação na base fática imputada ao réu, mas apenas a atribuição de definição jurídica diversa à mesma conduta, o que configura hipótese típica de
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, e não de
mutatio libelli
, hipótese regulada pelo art. 384 do mesmo diploma.

Entretanto,
assiste razão à defesa
no que se refere à ausência de comprovação concreta da qualificadora da escalada.

Embora o réu tenha declarado, em sede inquisitorial, que “
subiu no muro e adentrou ao BPM
” (Id. 324939930, p. 2), tal confissão extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza sua utilização como fundamento exclusivo para o reconhecimento da referida qualificadora.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado de sua Terceira Seção, fixou orientação jurisprudencial segundo a qual:

“
A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP
.”
(AREsp n. 2.123.334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/06/2024, DJe 02/07/2024).

No caso concreto, inexiste prova pericial que ateste a existência de vestígios materiais da escalada, tampouco foram juntadas aos autos imagens de câmeras de vigilância que demonstrem o modo de ingresso do acusado no quartel militar. Ademais, os policiais militares ouvidos não presenciaram o momento da entrada do recorrente nas dependências da unidade, não podendo, portanto, confirmar a dinâmica dos fatos narrados.

De fato, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de prova pericial não obsta, por si só, o reconhecimento da qualificadora da escalada, desde que presentes outros meios de prova robustos e convergentes, como testemunhos coerentes ou registros audiovisuais. Entretanto, no presente caso, não há qualquer elemento probatório independente capaz de confirmar, com o grau de certeza exigido no juízo penal condenatório, a prática da escalada como meio de execução do crime.

Nesse sentido:

“A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal (escalada ou destreza),
desde que outros meios idôneos de prova, como imagens e depoimentos consistentes, comprovem tais circunstâncias.
”
(TJMT, N.U 1013377-89.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 23/05/2025, DJe 23/05/2025).

Assim, diante da insuficiência de provas quanto à existência da qualificadora da escalada, impõe-se o seu afastamento, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e ao postulado constitucional da presunção de inocência.

4)

Da diminuição da pena-base.

Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pleiteando seu afastamento, com o consequente redimensionamento da pena-base fixada na sentença condenatória.

A pretensão, todavia,
não merece acolhida.

Com efeito, verifica-se que o juízo
a quo
motivou de forma idônea, concreta e suficiente a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, ao atribuir especial gravidade à culpabilidade do agente, em razão das particularidades do caso. Destacou-se, em especial, que a conduta delituosa foi praticada nas dependências de um quartel da Polícia Militar – local que, por sua natureza institucional, goza de proteção qualificada, sendo voltado à preservação da ordem pública, da disciplina militar e da segurança coletiva.

A invasão e subsequente subtração de bem ali depositado revelam, portanto, acentuado grau de audácia e elevado desprezo do agente pelas normas jurídicas e pelo bem comum, circunstância que ultrapassa os elementos objetivos e subjetivos inerentes ao tipo penal do furto qualificado.

Nesse contexto, a jurisprudência reconhece que é admissível a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada, de modo específico, a presença de grau de reprovabilidade que excede aquele ordinariamente previsto para a infração penal em questão – em consonância com o disposto no art. 59 do Código Penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO (...) VALORAÇÃO NEGATIVA - AFASTAMENTO - CULPABILIDADE - ESPECIAL REPROVABILIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO - VERIFICAÇÃO (...) O modus operandi do furto praticado mediante subtração de bens guardados em armários de quartel da Polícia Militar, acessados por meio da invasão do prédio durante a madrugada, revela dolo especialmente intenso, para além do que ínsito ao tipo penal, passível de ensejar a valoração negativa da culpabilidade na pena-base. (...)”

(TJMG - Apelação Criminal n. 1002421-03.1513.10.01, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 14/02/2023, publicado em 15/02/2023).

No caso concreto, o contexto fático evidencia grau acentuado de reprovabilidade na conduta do apelante.

Portanto, mostra-se legítima e juridicamente adequada a valoração negativa da culpabilidade, não havendo que se falar em nulidade, ilegalidade ou excesso na fixação da pena-base, a qual observa os critérios constitucionais e legais da individualização da pena.

-
Do redimensionamento da reprimenda.

Por fim, considerando o afastamento da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, passo à readequação da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, porquanto demonstrada maior reprovabilidade da conduta do agente. Contudo,
afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime
, anteriormente fundada na incidência da qualificadora ora desconsiderada.

Dessa forma,
redimensiono a pena-base
para o patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, foram reconhecidas na sentença a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, as quais se compensam integralmente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
preserva-se a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescida de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas legais de aumento ou de diminuição da pena,
torno definitiva a reprimenda
no
quantum
de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do delito.

Tendo em vista o montante da pena privativa de liberdade e as circunstâncias judiciais,
mantenho o regime inicial aberto
para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, § 4o, I, do mesmo diploma legal, razão pela qual redimensiono a pena imposta a
HIGOR DE FREITAS BISPO
para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025